Tribunal: TJMT
Processo: 1003932-20.2024.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003932-20.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DAURI ALVES MARIANO - CPF: 039.425.891-68 (APELANTE), INAYA MARIANO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 038.555.931-32 (ADVOGADO), VERA LUCIA ALVES MARIANO - CPF: 458.569.311-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), VERA LUCIA ALVES MARIANO - CPF: 458.569.311-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA E DANO MORAL. BENEFICIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou extinta ação de cobrança de seguro prestamista c/c dano moral, sob fundamento de prescrição trienal. Pedido de quitação da cédula rural hipotecária n° 40/08260-1 e pagamento de eventual saldo ao espólio.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se incide o prazo prescricional trienal ou decenal para beneficiário de seguro prestamista; e (ii) saber se a negativa de cobertura por suposta doença preexistente, sem comprovação de má-fé, gera dever de indenizar.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para beneficiários e herdeiros, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, afastando a prescrição trienal ou anual.

A negativa de cobertura foi indevida, pois o contrato de seguro foi celebrado sem exigência de exames médicos prévios e não houve prova de má-fé do segurado, conforme exige a Súmula 609 do STJ.

A simples recusa da seguradora não configura dano moral, por ausência de violação a direito da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo prescricional de 10 anos à ação proposta por beneficiário de seguro prestamista. 2. É devida a indenização securitária quando ausente má-fé e não exigidos exames médicos prévios. 3. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 206, §3º, IX, e 765; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.298.097/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.047.989/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1837092/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Espólio de Dauri Alves Mariano, representado por sua inventariante Sra. Vera Lúcia Alves Mariano, em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da ação de cobrança de seguro de vida com pedido de indenização por dano moral, movida contra Brasilseg Companhia de Seguros e Banco do Brasil S/A, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o espólio-apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois o prazo prescricional não havia se consumado à época do ajuizamento da ação. Argumenta que o procedimento administrativo junto à seguradora permaneceu em trâmite até decisão definitiva proferida pela ouvidoria da Brasilseg em 05.06.2024, o que interromperia ou ao menos suspenderia a contagem do prazo. Aduz, ademais, que não se aplica ao caso o prazo trienal, mas sim o prazo decenal previsto no art. 205 do CC., por se tratar de ação proposta por beneficiário (espólio) e não pelo segurado, afastando-se, portanto, a incidência da Súmula 101 do STJ.

Alega, também, que a negativa de cobertura foi indevida e arbitrária, porquanto fundada em suposta doença preexistente não comprovada, e que não houve exigência de exames médicos prévios pela seguradora no ato da contratação, sendo aplicável a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça. Firme em seus fundamentos, ao final requer a reforma da sentença.

A Brasilseg Companhia de Seguros (id. 181243488) e o Banco do Brasil S.A. (id. 181283070) apresentaram contrarrazões, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Espólio de Dauri Alves Mariano, representado por sua inventariante Sra. Vera Lúcia Alves Mariano, moveu ação de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por dano moral em desfavor de Brasilseg Companhia de Seguros S/A e Banco do Brasil S/A, objetivando a condenação das rés ao pagamento correspondente à Apólice de Seguro, dando a plena quitação da cédula rural hipotecária nº 40/08260-1, firmada pelo
de cujus,
depositando eventual valor remanescente em juízo, para ser restituído ao espólio do falecido, bem como indenização por dano moral decorrentes da recusa administrativa de cobertura.

Alega, em apertada síntese, que o contrato de seguro encontrava-se vigente à época do sinistro, sendo indevida a negativa de cobertura fundada em suposta doença preexistente não declarada, uma vez que não houve exigência de exames médicos prévios pela seguradora e inexiste prova de má-fé do segurado. Sustenta que o direito à indenização securitária é líquido e certo, cabendo à seguradora cumprir com a obrigação assumida, sob pena de enriquecimento sem causa. Ao final, requer a condenação das rés ao pagamento da indenização securitária, no valor previsto em apólice, bem como à reparação por dano moral.

A Brasilseg Companhia de Seguros, em sua contestação (id. 307335372), sustentou a ilegitimidade ativa da autora, afirmando que se trata de seguro prestamista, cujo beneficiário é o Banco do Brasil. Alegou ainda a prescrição trienal (art. 206, §3º, IX, do CC), por ter transcorrido mais de três anos entre o falecimento e o ajuizamento da ação. No mérito, defendeu que a doença causadora da morte era preexistente e omitida dolosamente pelo segurado, o que configuraria má-fé e afastaria a cobertura. Afirmou haver prova documental do histórico clínico anterior à contratação. Por fim, impugnou o pedido de dano moral e, caso superadas as preliminares, requereu a produção de prova pericial médica indireta para comprovar a preexistência da enfermidade.

O Banco do Brasil alega ilegitimidade passiva, afirmando que atuou apenas como estipulante do contrato de seguro, cabendo exclusivamente à seguradora a análise e decisão sobre a cobertura securitária. Diz que não houve falha na prestação de seus serviços, tampouco conduta que justifique sua responsabilização. Destaca que a negativa do sinistro decorreu exclusivamente de decisão da Brasilseg, com base na doença preexistente não declarada pelo segurado. No mérito, a inexistência de ato ilícito, ausência de nexo causal, e requer a improcedência da ação, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de sua exclusão do polo passivo (id. 307335375).

Após a parte autora apresentar a impugnação às contestações (id. 307335378 e 307335379), a douta magistrada
a quo
julgou antecipadamente o feito, extinguindo-o com resolução do mérito, ao fundamento de que a pretensão estaria fulminada pela prescrição trienal, com base no art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil, considerando como termo inicial a negativa administrativa ocorrida em 25.06.2021, e condenou o espólio ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 307335380).

Não concordando com a r. sentença, recorre o Espólio de Dauri Alves Mariano, ora apelante, sustentando, em suma, que a decisão deve ser reformada, pois inaplicável o prazo trienal, devendo incidir a prescrição decenal do art. 205 do Código Civil, por se tratar de ação ajuizada por beneficiário, e não pelo segurado.

Aduz, ainda, que a negativa de cobertura foi indevida e arbitrária, porquanto fundada em suposta doença preexistente não comprovada, e que não houve exigência de exames médicos prévios pela seguradora no ato da contratação, sendo aplicável a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça. Firme em seus fundamentos, requer a reforma da sentença.

Pois bem.
A
vexata quaestio
cinge-se em aquilatar sobre a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida pelo Espólio de Dauri Alves Mariano, que ajuizou ação de cobrança de indenização securitária c/c indenização por dano moral, em razão da negativa de cobertura de seguro prestamista vinculado à cédula rural hipotecária n. 40/08260-1, cujo segurado veio a óbito em 22.01.2021.

A juíza
a quo
julgou extinto o feito com resolução do mérito, ao fundamento de que a pretensão estaria prescrita, aplicando o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, inc. IX, do Código Civil, com termo inicial na negativa administrativa ocorrida em 25.06.2021.

Contudo, tenho que a douta magistrada não agiu com o costumeiro acerto. Isso porque, a questão já se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que o prazo prescricional aplicável à pretensão de beneficiário de contrato de seguro contra a seguradora é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002, e não o prazo anual ou trienal.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança de indenização securitária pelo terceiro beneficiário em desfavor da seguradora é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Precedentes.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no AREsp 2.298.097/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.09.2023 – destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

3. Os herdeiros do mutuário falecido, meros beneficiários do seguro, não podem ser considerados segurados, sendo inaplicável a prescrição ânua prevista no art. 206, § 1º, II, do CC/2002. No caso, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002. Precedentes.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
” (AgInt no AREsp n. 2.047.989/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 8.8.2022 - destaquei).

A orientação foi seguida pelos Tribunais Estaduais. O TJMG decidiu que, em casos de seguro prestamista vinculado a cédula de crédito rural, ajuizada a ação por espólio e herdeiros, aplica-se o prazo
decenal
do art. 205 do CC, não o trienal. Veja:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SEGURO PRESTAMISTA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MORTE DO SEGURADO DENTRO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE
. AUSÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. TRANSFERÊNCIA DA INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AOS BENEFICIÁRIOS. NECESSIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I - O prazo prescricional para a propositura da ação pelo beneficiário do seguro é de dez anos, na forma do art. 205 do Código Civil. II - O seguro prestamista, também conhecido como seguro de proteção financeira, acessório ao contrato de mútuo, tem, como objetivo, garantir o adimplemento ou abatimento do saldo devedor verificado na avença principal, até o limite do capital segurado, se ocorrida alguma das coberturas contratadas
. (...)”.
(TJMG, RAC n.º 50004509520228130405, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, j. 21.02.2024 – destaquei).

O TJDFT igualmente reconheceu que, quando a ação é proposta por beneficiários ou herdeiros, o prazo prescricional é
decenal
, afastando a prescrição ânua e trienal:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO SEGURADO. PRETENSÃO DOS HERDEIROS AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCULTAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO EVIDENCIADA. DEVER DA SEGURADORA DE PAGAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
I. As regras prescricionais dispostas no artigo 206, § 1º, inciso II, e § 3º, inciso IX, do Código Civil, não se aplicam à hipótese em que os herdeiros demandam o reconhecimento da responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização securitária contratada pelo autor da herança no momento em que contraiu o empréstimo (seguro prestamista). II. Normas prescricionais não comportam interpretação extensiva ou aplicação analógica, de maneira que, à falta de preceito específico para a pretensão de cobertura securitária deduzida pelos herdeiros do contratante de seguro prestamista, deve ser aplicado o prazo prescricional de 10 (dez) anos do artigo 205 da Lei Civil
. (...)”.
(TJDF, RAC n.º 0702902-50.2018.8.07.0011, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 28.04.2021 - destaquei).

Por fim, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em consonância, também tem aplicado o mesmo entendimento, prestigiando a jurisprudência do STJ. Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O ÓBITO DO SEGURADO DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. [...]
De se rejeitar a arguição de ocorrência de prescrição, haja vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de terceiro beneficiário de contrato de seguro, o qual não se confunde com a figura do segurado, o prazo para a propositura da ação indenizatória é decenal, em consonância com o artigo 205 do Código Civil.

[...].
” (RAC n.º 1000406-07.2018.8.11.0029, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2020 – destaquei).

No caso concreto, a ação foi proposta em 31.07.2024, ou seja, dentro do prazo de 10 anos contados do óbito do segurado (22.01.2021) e da negativa administrativa (25.06.2021). Logo, não há, pois, prescrição a ser reconhecida.

Assim, com a devida vênia, verifica-se
error in judicando
na sentença, que equivocadamente aplicou o prazo trienal.

Superada essa questão, analisando detidamente os autos, verifico que a causa se encontra madura para julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, §4º, do CPC, motivo pelo qual passo à análise dos pedidos formulados pelo espólio de Dauri Alves Mariano.

Inicialmente, cumpre destacar o art. 765 do Código Civil, que é claro ao dispor: “
O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”

Portanto, nos contratos de seguro, a boa-fé é a regra e se presume, cabendo à seguradora, caso alegue má-fé do segurado, o ônus da prova inequívoca de sua ocorrência.

No caso em apreço, a seguradora negou o pagamento da indenização securitária sob a alegação de que o falecido Dauri Alves Mariano, com 75 anos de idade à época da contratação, já padecia de doença preexistente não declarada, circunstância que, segundo sua ótica, afastaria a cobertura.

Todavia, compulsando os autos, não há qualquer elemento que demonstre má-fé do segurado. Ao contrário, observa-se que a seguradora, mesmo diante da idade avançada do proponente, não exigiu a realização de exames médicos prévios nem apresentou cláusula contratual clara, específica e individualizada que pudesse evidenciar ciência inequívoca do segurado sobre eventual exclusão de risco.

É de clareza solar que o contrato foi firmado em moldes de adesão, com cláusulas pré-estabelecidas e sem espaço efetivo para discussão, o que reforça a incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato (CC, art. 421 e 422; CDC, art. 6º, III).

Logo, de clareza solar que a má-fé não se presume, devendo ser cabalmente comprovada, o que não ocorreu no presente caso.

Além disso, impende registrar que a seguradora assumiu o risco do negócio ao não submeter o segurado a exames clínicos prévios, conduta que traduz inequívoca negligência de sua parte na avaliação do risco contratado. Nessas hipóteses, não pode se eximir de sua obrigação, sob pena de se beneficiar da própria desídia.

Tal entendimento encontra respaldo no enunciado da Súmula 609 do STJ, que dispõe:
“
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

[...]

2. A seguradora não pode recusar pagamento de indenização securitária sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos antes da contratação ou não comprovou a má-fé do segurado.
2.1 .A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula 283 do STF. [...].”
(AgInt no AREsp n.º 1837092/MG, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.05.2022 – destaquei).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA . DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO EXIGÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...].

4. A seguradora não pode recusar pagamento de indenização securitária sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos antes da contratação ou não comprovou a má-fé do segurado. Inteligência da Súmula nº 609 do STJ. 5. Agravo interno não provido.
”
(AgInt no AREsp: 1600056/PR, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 11.11.2020 - destaquei).

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que a negativa de cobertura revela-se indevida e abusiva, violando o equilíbrio contratual e os deveres de lealdade e cooperação inerentes ao contrato de seguro. Assim, deve a seguradora arcar com a indenização prevista na apólice, garantindo a quitação da cédula rural hipotecária nº 40/08260-1, com destinação de eventual saldo remanescente ao espólio do segurado.

Por outro lado, em que pese o aborrecimento causado à parte autora, em razão do descumprimento contratual pelas rés, que se recusaram a pagar o valor da cobertura, entendo que tal fato por si só é insuficiente para justificar a indenização por dano moral.

Destaco que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. Confira
in litteris
:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DE PERDAS E DANOS. PERDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PREJUÍZOS REFERENTES A ALUGUÉIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VULNERAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2. Pela moldura fática desenhada nas instâncias ordinárias, não se está a exigir da recorrente prova de fato negativo, mas tão somente a prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja: que a recusa do pagamento do seguro do veículo teria lhe obrigado a vender o imóvel em que residia e morar de aluguel. 3.
Em linha de princípio, o mero descumprimento de ajuste contratual não é, por si só, apto a gerar dano moral. No caso em exame, não ficou reconhecida pelas instâncias locais nenhuma circunstância particular que extrapolasse o mero aborrecimento e ingressasse na seara do dano moral, razão pela qual a negativa do pedido, nesse ponto, se mostrava de rigor
. 4. Tendo a decisão posterior feito expressa ressalva quanto aos honorários já arbitrados em decisão pretérita, não há se falar em ofensa à coisa julgada. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 418513/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.04.2015 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) – DEMANDA POSTULANDO O PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO FURTADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA SEGURADA. 1. Pretensão da segurada voltada à condenação da seguradora ao pagamento de indenização por dano moral decorrente do atraso no embolso do seguro de veículo furtado.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável
. Incidência da Súmula 83/STJ...”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 77069/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.02.2014 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. COBERTURA. INSTALAÇÃO DE KIT GÁS. AGRAVAMENTO DO RISCO DE ROUBO. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPROVIMENTO.

(...) 2.
Como regra, o descumprimento de contrato, ao não pagar a seguradora o valor do seguro contratado, não enseja reparação a título de dano moral, salvo em situações excepcionais, que transcendam no indivíduo, a esfera psicológica e emocional do mero aborrecimento ou dissabor, próprio das relações humanas, circunstância essa que não se faz presente nos autos
...”. (STJ, AgRg no AREsp n. 200514/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 28.05.2013 – negritei).

Nesse sentido, em que pese os substanciosos argumentos do espólio apelante em retratar a dor e angustia sofridas, em razão da negativa de pagamento do seguro pelas apeladas na esfera administrativa, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar. Sendo assim, o pedido de indenização não pode ser acolhido.

Por fim, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pela autora, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, nos termos do art. 86 do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do Espólio de Dauri Alves Mariano à cobertura securitária contratada, consistente na quitação integral da Cédula de Crédito Rural Hipotecária nº 40/08260-1, conforme os termos da apólice vigente, com a condenação no limite do capital segurado, e destinação de eventual saldo remanescente ao espólio do segurado, devendo a correção monetária e os juros de mora incidir de forma unificada pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir da data do sinistro, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação pela Lei n.º 14.905/2024.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025